Tribunal: CARF
Processo: 10166.720050/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA.FATO GERADOR
O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física ­ IRPF, exigido a partir da omissão de rendimentos apurada no lançamento fiscal, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano calendário, contando-se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário a partir daquela data.
ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO. INCORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção simples de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não tendo o condão de afastar a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários, sob pena de inobservância da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE INTEGRAM BASE DE CÁLCULO. FALTA DE EXCLUSÃO DE VALORES
O lançamento é hígido quando os créditos sem comprovação de origem, de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 superam a quantia de R$ 80.000,00.
EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A mera identificação da fonte dos recursos não basta para a comprovação da origem quando o recorrente não demonstra provas individualizadas de cada depósito bancário apurado pelo fisco. No caso da omissão de receitas e/ou rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o legislador ordinário não concebeu a presunção de renda de forma global para um determinado ano calendário, devendo, por expressa disposição no seu § 3o, os créditos em conta bancária serem analisados individualizadamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720050/2012-10
ACÓRDÃO
2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EIVANICE CANÁRIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA.FATO GERADOR
O fato gerador do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, exigido a
partir da omissão de rendimentos apurada no lançamento fiscal, é
complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano
calendário, contando-se o prazo decadencial para constituição do crédito
tributário a partir daquela data.
ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO. INCORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção simples de que toda a sua movimentação
financeira teve origem nessa atividade, não tendo o condão de afastar a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos
depósitos bancários, sob pena de inobservância da presunção legal do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996.
TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE INTEGRAM BASE DE
CÁLCULO. FALTA DE EXCLUSÃO DE VALORES
O lançamento é hígido quando os créditos sem comprovação de origem,
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 superam a quantia de
R$ 80.000,00.
EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A mera identificação da fonte dos recursos não basta para a comprovação
da origem quando o recorrente não demonstra provas individualizadas de
cada depósito bancário apurado pelo fisco. No caso da omissão de receitas
e/ou rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a
que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o legislador ordinário não
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
2
concebeu a presunção de renda de forma global para um determinado ano
calendário, devendo, por expressa disposição no seu § 3o, os créditos em
conta bancária serem analisados individualizadamente.

ACÓRDÃO
Visto relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
RELATÓRIO
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 183 a 191,
referente ao ano-calendário de 2006, para a constituição do crédito tributário relativo ao imposto
de renda pessoa física, no valor de R$ 39.443,78, acrescido de multa de ofício de R$ 29.582,84 e
juros de mora calculados até dezembro de 2011.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 184 e 185 que foi
apurada a seguinte infração:
- omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
3
de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Enquadramento
legal: arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/1999 e art. 58 da Lei n° 10.637/2002, combinado com o art.
106, inciso I, da Lei n° 5.172/1966; art. 42 da Lei n° 9.430/1996; art. 1o , parágrafo único, da Lei n°
11.119/2005, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n° 11.311/2006.
No Relatório Fiscal de fls. 192 a 195, integrante do auto de infração, consignou-se o
que segue, em resumo:
- a contribuinte foi intimada a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem e a natureza dos valores creditados/depositados em conta-corrente na qual figura como
cotitular, n° 150.419-3, mantida na agência 0707-2 do Banco Bradesco, arrolados no Anexo I ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 10 a 12 e 31); - os extratos da referida conta bancária
(fls. 13 a 26) foram obtidos mediante Requisição de Movimentação Financeira – RMF, nos autos
do procedimento fiscal instaurado contra um dos titulares da conta; - a conta analisada é de
titularidade solidária com mais 3 (três) correntistas, Eivany Antônio da Silva, Eivanice Canário da
Silva e José Ricardo da Silva (fls. 27 a 30), que foram fiscalizados juntamente com o contribuinte
em epígrafe; - a contribuinte afirmou que os valores questionados decorrem de atividade rural em
condomínio com as pessoas citadas, conforme contrato particular de constituição de condomínio
agrícola apresentado (fls. 39 a 42), e que, no período fiscalizado, houve a exploração de café,
laranja, borracha (látex), feijão e trigo; - após análise dos documentos apresentados e planilha
com os lançamentos numerados de 1 a 41 (fls. 43 a 161), foram acatados os argumentos em sua
maioria; - apenas nos casos de nenhum documento apresentado ou justificativa sem
documentação comprobatória (Empréstimo Factoring, Aluguel de pasto, Venda de café ou Venda
de laranja) – nos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – foi
efetuado lançamento na quarta parte dos valores constantes do respectivo extrato.
A interessada foi cientificada em 23/12/2011, por intermédio de procuradora (fls.
37, 38, 213 e 226). Em 24/01/2012, representada pela mesma procuradora, apresentou a
impugnação de fls. 164 a 179.
Como a peça de defesa não havia sido juntada aos autos na íntegra, solicitou-se à
contribuinte a apresentação de cópia, que foi anexada às fls. 206 a 223.
Alega a impugnante o que segue, em síntese:
- é nulo o lançamento efetuado com base em quebra de sigilo bancário, sem
autorização judicial, por afronta aos direitos individuais garantidos constitucionalmente; - uma vez
que a contribuinte foi cientificada do lançamento em 23 de dezembro de 2011, os fatos geradores
ocorridos entre 13 de janeiro de 2006 e 22 de dezembro de 2006 foram fulminados pela
decadência;
- ao incluir na base de cálculo do imposto operações de crédito que a lei determina
que não devem ser consideradas na apuração da receita omitida, conforme inciso II do § 3o do
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
4
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, combinado com o artigo 4o da Lei n° 9.481/1997, a Autoridade
lançadora viciou o presente lançamento, que padece de iliquidez, nos termos definidos no artigo
142 do CTN; - ao aceitar que os depósitos bancários encontrados são provenientes de atividade
rural, e é fato que aceitou, tanto que fez a divisão dos valores encontrados em partes iguais, a
Autoridade Fiscal deveria ter utilizado o regime de tributação da atividade rural, efetuando o
arbitramento da receita à base de 20% (vinte por cento), já que não houve desconto das despesas
realizadas na atividade rural; - não cabe à Autoridade Fiscal efetuar a opção pelo regime de
tributação, porquanto o lançamento é atividade plenamente vinculada; - houve imputação legal
de omissão de receita em razão de depósitos bancários de origem não justificada e, ao mesmo
tempo, houve inobservância da forma de tributação prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996; -
uma vez que a Autoridade Fiscal deixou de intimar a contribuinte a apresentar o Livro Caixa, como
prevê o artigo 18 da Lei n° 9.250/1995, deveria ter efetuado o arbitramento da base de cálculo em
20% (vinte por cento) dos depósitos, considerando-os receita bruta da atividade rural; - a
tributação dos depósitos bancários com fundamento no artigo 42 da Lei no 9430/1996 somente
deve recair sobre valores depositados em conta-corrente cuja origem seja desconhecida por falta
de indicação da origem pelo sujeito passivo; - pelo fato de a impugnante ter como única atividade
a exploração da atividade rural, a metodologia adotada pela Autoridade lançadora foi equivocada,
pois, ainda que alguns dos depósitos não tivessem sido comprovados, o eventual lançamento
deveria respeitar a forma de apuração aplicável à atividade rural.
DA DECISÃO DA DRJ COMBATIDA
Adveio decisão da 16° Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a Impugnação
por unanimidade, nos seguintes termos, conforme ementa descrita abaixo:
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
LANÇAMENTO. PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DATA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem de créditos bancários, ocorre no
dia 31 de dezembro do anocalendário.
Não há que se cogitar de extinção do direito à realização do lançamento, posto que
efetuado antes de findo o prazo previsto no artigo 150, § 4o , do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CRÉDITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
5
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos creditados
em suas contas de depósitos ou de investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o total dos rendimentos omitidos
será imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos cuja
origem for comprovada, de forma individualizada.
Uma vez que o somatório dos créditos de origem não comprovada, de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), supera o montante de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) no ano-calendário, não há reparos a fazer na determinação do crédito
tributário.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão supramencionada, a autuada interpôs Recurso
Voluntário, apresentando os seguintes argumentos:
1) OS FATOS GERADORES OCORRIDOS ENTRE 13 DE JANEIRO DE 2006 E 22 DE
DEZEMBRO DE 2006 FORAM FULMINADOS PELA DECADÊNCIA
2) ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO FISCAL EM RAZÃO DA FALTA DE EXCLUSÃO DE
VALORES, CONFORME A LEI 9.481/07, OUTROSSIM, ERROS NA APURAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
É o relatório do fundamental.

VOTO

Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
1.PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
6
DECADÊNCIA ENTRE 13 DE JANEIRO DE 2006 A 22 DE DEZEMBRO DE 2006
A recorrente enfatiza que os fatos geradores ocorridos entre 13 de janeiro de 2006
e 22 de dezembro de 2006 foram fulminados pela decadência, porque foi cientificada do
lançamento em 23 de dezembro de 2011.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Carf, inclusive objeto da Súmula
CARF n° 38, a qual é de observância obrigatória pelos julgadores administrativos, o fato gerador do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, exigido a partir da omissão de rendimentos
apurada no lançamento fiscal, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente
ano calendário, contando-se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário a partir
daquela data,vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2000, 2001, 2002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário. (Acórdão CARF N° 2401-006.831, de 7 de
agosto de 2019 – 1° Turma Ordinária da 4° Câmara da 2° Seção)
O Auto de Infração é relativo ao ano calendário de 2006, considerando-se ocorrido
o fato gerador, portanto, em 31/12/2006. Dado que a ciência do lançamento fiscal ao sujeito
passivo deu-se no dia 23 de dezembro de 2011, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31 de
dezembro de 2011.Logo, não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado pelo
Fisco, segundo a contagem do § 4o do art. 150 do CTN, ou qualquer outra.
Portanto, não assiste razão a recorrente.
2.MÉRITO
2.1ILIQUIDEZ DO LANÇAMENTO
A recorrente questiona a inclusão na base de cálculo do imposto operações de
crédito que a lei determina que não devem ser consideradas na apuração da receita omitida,
conforme inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, combinado com o artigo 4o da Lei n°
9.481/1997, a Autoridade lançadora viciou o presente lançamento, que padece de iliquidez, nos
termos definidos no artigo 142 do CTN.
Não assiste razão a recorrente.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção
da presunção simples de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade,
não tendo o condão de afastar a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das
origens dos depósitos bancários, sob pena de inobservância da presunção legal do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996. Em momento algum, a fiscalização afirma que o contribuinte exercia apenas e tão
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
7
somente atividade rural, tanto que efetua lançamento por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada. Não se pode olvidar que o exercício da
atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras
atividades ou negócios também não declarados.
Logo, não prospera a alegação de incorreção da base de cálculo e iliquidez dos
lançamentos.

3. DA FALTA DE EXCLUSÃO DE VALORES
O recorrente sustenta que não poderia a totalidade das operações de crédito,
integrar a base de cálculo do tributo, nos termos do art.42, § 3°, II da Lei 9.430/96 e art.4° da Lei
9.481/97.
Não assiste razão a recorrente.
Conforme apurado pela auditoria fiscal, os créditos sem comprovação de origem,
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, totalizam R$ 85.512,44 e, portanto, superam a
quantia de R$ 80.000,00.
Portanto, não assiste razão a recorrente.
4.DOS EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
A Receita Federal, intimou a recorrente para comprovar , com documentação hábil
e idônea, a origem e a natureza dos valores creditados/depositados em conta-corrente na qual
figura como cotitular, n° 150.419-3, mantida na ag. 0707-2 do Banco Bradesco.
Segundo consta do Relatório Fiscal integrante do auto de infração (fl. 160), após
análise da planilha de fls. 29 e 30 e dos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte, foram
acatados os argumentos em sua maioria.
A autoridade fiscal considerou comprovada a origem dos créditos relacionados à
atividade rural pela apresentação dos respectivos documentos fiscais.
Foram também considerados comprovados os créditos relativos a transferências
entre contas do próprio contribuinte ou cotitulares, em conformidade com o previsto no inciso I
do parágrafo 3o do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, acima reproduzido.
A auditoria fiscal concluiu que, não houve apresentação de documentação
comprobatória em relação aos itens arrolados na referida planilha sob nos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41.
Para os itens 1, 5, 23, 24 e 37, não foram apresentados documentos
comprobatórios e nem justificativas.
Os itens 7, 9, 10, 13, 14, 22, 35, 36, 38 e 39 foram apenas justificados como
“Empréstimo Factoring” e “Venda de café”, sem a apresentação de quaisquer documentos.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
8
Para os itens 2, 4, 8, 11, 12, 40 e 41, justificados como “Venda de laranja NF”,
“Aluguel de pasto” e “Venda de laranja”, foram apresentados apenas comprovantes de depósitos
bancários e cópias de cheques depositados (fls. 31, 35, 36, 39 a 42, 44, 45 e 139 a 147).
Verifica-se que após análise dos documentos apresentados e planilha trazida pelo
contribuinte, a fiscalização acatou os argumentos em sua maioria. Apenas nos casos de nenhum
documento apresentado ou justificativa sem documentação comprobatória, houve lançamento
que, em decorrência do citado contrato, foi realizado na quarta parte dos valores constantes do
respectivo extrato.
A recorrente sustentou em sua Impugnação que a única atividade desenvolvida
para movimentação da conta corrente objeto da autuação fiscal é a exploração de atividade rural
que exerce em condomínio com outras três pessoas.
Os valores questionados depositados naquela conta, decorre, segundo, o
contribuinte, de atividade rural em condomínio com os outros contribuintes citados.
Para comprovação apresentou Contrato Particular de constituição de condomínio
agrícola em que comprova a participação dos quatro contribuintes em partes iguais.
Entende que não cabe à Autoridade Fiscal efetuar a opção pelo regime de
tributação, porquanto o lançamento é atividade plenamente vinculada.Houve imputação legal de
omissão de receita em razão de depósitos bancários de origem não justificada e, ao mesmo
tempo, houve inobservância da forma de tributação prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Conclui que, a Autoridade Fiscal deveria ter utilizado o regime de tributação da
atividade rural, efetuando o arbitramento da receita à base de 20% (vinte por cento), já que não
houve desconto das despesas realizadas na atividade rural.
O Acórdão recorrido não acatou os argumentos do recorrente, entendendo que a
mera identificação da fonte dos recursos não basta para a comprovação da origem. Caberia ao
impugnante trazer aos autos documentos hábeis a comprovar as operações que teriam dado
causa aos recebimentos.
Em relação a forma de tributação dos rendimentos omitidos ,afirmou que os valores
cuja origem houver sido comprovada pelo contribuinte devem ser submetidos às normas de
tributação específica. No entanto, não houve apuração de omissão de receita da atividade rural, o
que autoriza concluir que o montante dos créditos identificados como oriundos dessa atividade foi
considerado compatível com as receitas declaradas.
Compulsando as provas dos autos, conclui-se que a recorrente, não demonstrou
provas individualizadas de cada depósito bancário apurado pelo fisco. Ressalte-se que a mera
identificação da fonte dos recursos não basta para a comprovação da origem. Caberia ao
recorrente trazer aos autos documentos hábeis a comprovar as operações que teriam dado causa
aos recebimentos.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
9
No caso da omissão de receitas e/ou rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o legislador ordinário não
concebeu a presunção de renda de forma global para um determinado ano calendário, devendo,
por expressa disposição no seu § 3o, os créditos em conta bancária serem analisados
individualizadamente, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:

Em decisão proferida pela 1a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2° Seção , que se
encaixa como uma luva no presente caso e funciona como uma bússola para o deslinde do
presente caso, foi proclamado por unanimidade entendimento, vejamos:
Acórdão no 2102-01.043
Em termos da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancário de
origem não comprovada, aqui somente remanesceram apenas os depósitos
efetivamente não identificados, na atividade rural ou urbana, sofrendo assim o
ônus da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96. Não houve qualquer confusão
entre os depósitos de origem não comprovada com os rendimentos da atividade
rural, ao revés, quando o depósito foi identificado como da atividade rural, sofreu
a competente exclusão do rol de depósitos de origem não comprovada.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não
podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação de vinculação de
cada depósito a essa atividade.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
decadência e no mérito negar-lhe provimento de forma integral.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.223 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720050/2012-10
10

Fl. 314
DF CARF MF
Original